Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710280-17.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS, MARCELO ARAUJO DE FREITAS D E S P A C H O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 46104417. Intimem-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator